Tribunal: TJDFT
Processo: 0743094-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743094-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: AILSON CAUA DE OLIVEIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de AILSON CAUÃ DE OLIVEIRA LIMA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 174316143 dos autos de origem), no processo n.o 0708784-90.2023, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 52244159), a impetrante sustenta que a prisão em flagrante do paciente se deu dois dias após o fato, o que descaracterizaria a situação de flagrância. Defende que, por ser nula a prisão em flagrante, a prisão preventiva deve ser relaxada. Destaca que não há o preenchimento de quaisquer dos requisitos para o decreto da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública ou a ordem econômica, nem há provas de que ele estaria ameaçando testemunhas ou adulterando/destruindo provas, nem que frustraria a aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 1387/2023 - 27a DP (Id 52173804, p. 5/38) que a polícia tomou conhecimento de latrocínio de um cobrador de um ônibus coletivo, ocorrido no dia 02/10/2023, às 22h19, e, desde então, tanto a PCDF quanto a PMDF empreenderam diligências para localizar os três autores do crime, que tiveram imagens e nomes amplamente divulgados na mídia. No dia 04/10/2023, diante de uma denúncia de moradores, a polícia foi cientificada de que o paciente se encontrava na residência de sua irmã, tendo sido localizado e abordado. Quando questionado, o paciente confirmou ter participado do delito, efetuado o disparo da arma de fogo, mas que ela teria ficado sob os cuidados do adolescente G., que fugiu para Goiás. Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em flagrante, na modalidade flagrante impróprio, devidamente aceita pela jurisprudência. Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. ART. 302, III, CPP. DESCONSTITUIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1- Conforme se extraí do auto de prisão em flagrante e do acórdão recorrido, o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante. 2 - Para a desconstituição do que foi decidido nas instâncias ordinárias, ou seja, se inexistiu a situação flagrancial, se as diligências foram contínuas ou se elas efetivamente se iniciaram logo após a prática do crime, seria necessário o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3 - No tocante à alegação de ausência dos requisitos necessários à imposição da custódia cautelar, não há como conhecer do pedido, pois o tema não foi suscitado ou enfrentado pela Corte Estadual, vedada, nesse ponto, a supressão de instância. 4 - Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC n. 163.772/MG, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 2/8/2010. Grifo nosso.) A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 174316143 dos autos de origem): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com terceiro maior de idade e um adolescente, entrou num coletivo e, na presença dos passageiros, anunciou assalto com arma de fogo. Em seguida, deu um tiro na cabeça do cobrador e o matou, mesmo este não tendo esboçado nenhuma reação. Segundo declarações do próprio autuado na Delegacia de Polícia, somente atirou por incentivo de seu comparsa, ceifando a vida de um homem, pai de família, que estava trabalhando numa segunda-feira às 22 horas da noite. Com efeito, o caso apresentado nestes autos de prisão em flagrante reproduz bem a opinião de Furio Colombo, jornalista italiano, destacada por Giovanni Reale, segundo o qual “uma multidão de pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais sós, cada vez mais privadas do contato com alguma forma de comunicação e de cultura, move-se num labirinto, munida de força física, mas carente de orientação. E como não veem razões para deixar de fazê-lo, matam. Matar, ensinou Caim, é um gesto livre, irreversível, com o qual se deixa uma marca numa vida que, de outra forma, vai embora sem sentido” (REALE, Giovanni. O Saber dos Antigos: Terapia para os Tempos Atuais. Edições Loyloa. São Paulo, 2014, página 123). Diante disso, considerando o contexto do modus operandi que demonstra especial periculosidade, desrespeito à vida humana e ousadia ímpar, imprescindível se mostra a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante AÍLSON CAUÃ DE OLIVEIRA LIMA (DATA DE NASCIMENTO: 14/01/2003; PAI: GERALDO OLIMPIO DE LIMA; MÃE: RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (Grifos nossos.) O paciente foi denunciado como incurso nas penas artigos 180, caput; art. 157, §2o, II, §2o-A, I, e §3o, II, (por duas vezes); art. 157, §2o, II, e § 2o-A, I (uma vez), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90 (Id 174763929 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR